Tribunal: CARF
Processo: 13061.000196/2006-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13061.000196/2006-63
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.700 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
DANTE EDUARDO DE AZEVEDO WESTPHALEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA
O auto de infração lavrado em face do contribuinte respeita todos os requisitos
elencados no Decreto no 70.235/72. Ainda, todo o iter do processo
administrativo fiscal, previsto no Decreto no 70.235/72, está transcorrendo nos
estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora intimado para se
manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário.
IRPF - DEDUÇÃO INDEVIDA - LIVRO CAIXA
Apenas aqueles contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se
refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas necessárias à
atividade, conforme escrituração de livro caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13061.000196/2006-63
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.700 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000196/2006-63

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 05 a 08),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a glosa de dedução indevida
de despesas de livro caixa.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 1.939,81, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que, conforme decisão
da DRJ:

O interessado apresenta a impugnação de fl. 01. Alega que não é verdadeira a premissa
de que declarou apenas rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vinculo
empregatício, pois os rendimentos recebidos da Fundação Universidade de Cruz Alta e
da Associação de Damas de Caridade foram por serviços autônomos de engenheiro
civil, prestados sem vinculo empregatício,
Para comprovação apresenta cópia do livro caixa.
No entanto, as despesas do livro caixa devem ser comprovadas com documentação hábil
e idônea.
O processo foi encaminhado A Delegacia da Receita Federal em Santo Ângelo para que
o contribuinte fosse intimado a apresentar a documentação comprobatória das despesas
escrituradas no livro caixa do ano-calendário 2004.
Em resposta a intimação, foram juntados os documentos de fls. 56 a 132.

A impugnação foi apreciada na 2a Turma da DRJ/STM que, em 21/05/2008, no
acórdão 18-9.025, às e-fls. 154 a 163, por unanimidade de votos, julgou o pleito do contribuinte
parcialmente procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
168 a 170, no qual alega, em resumo, que:
 nulidade do h. acórdão de fls., por configurar um autentico auto de
infração lavrado por autoridade incompetente, com preterição do direito
de defesa;
 são dedutíveis os gastos com cartucho de tinta, de R$ 23,00 cada,
constantes da fl. 67, pagas em favor da livraria Centenária, não podendo
haver a glosa, pois está perfeitamente identificado no documento de fl.
67 "CABEÇOTE DE IMPRESSÃO";
 o contribuinte já declarou como indedutível a despesa com a compra do
computador no valor de R$ 3.613,63, sendo as demais despesas dos
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.700 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000196/2006-63

acessórios do computador pagas em favor do fornecedor DELL
totalmente dedutíveis, conforme documentos de fls. 66, por serem
despesas com material de vida inferior a um ano;
 os gastos com telefone celular são totalmente dedutíveis, pois destinado
exclusivamente ao trabalho profissional, eis que as ligações particulares
eram realizadas através do terminal telefônico fixo no 3322.4967, não
tendo sido permitido ao recorrente provar isso. Com efeito, não pode o
julgador não permitir o contraditório e depois julgar contra o
contribuinte por ausência de prova;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que a contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 11/07/2008, e-fls. 167, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 20/08/2010, e-fls. 168, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 05 a 08),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a glosa de dedução indevida
de despesas de livro caixa.
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo
contribuinte, mantendo parte da autuação. Importa esclarecer que foram glosadas diversas
despesas deduzidas do livro caixa, sendo que o contribuinte apresenta irresignação apenas
àquelas referentes aos gastos com cartucho de tinta, em favor da livraria Centenária, despesas
dos acessórios do computador pagas em favor do fornecedor DELL e com telefone celular, pois
destinado exclusivamente ao trabalho profissional.
Quanto as demais, aplica-se o artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Preliminar de nulidade - cerceamento de defesa
O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito da
Administração Púcblica. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.700 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000196/2006-63

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora
intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto
de apreciação, conforme se vê pelos artigos 15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui
colacionados:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

A decisão da DRJ está devidamente fundamentada com as razões de fato e de
direito que culminaram na autuação fiscal pelo não cumprimento do disposto na legislação
tributária. Ademais, de acordo com o artigo 3o da LINDB ( Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro) é dever do contribuinte o pleno conhecimento do ordenamento jurídico
vigente:

Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

Ainda, o auto de infração está devidamente fundamentado e nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 59 foram violadas:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.700 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000196/2006-63

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Assim, afasto a preliminar suscitada.

Da escrituração do livro caixa
O Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto no 3.000/99) é claro ao
delimitar as hipóteses em que os contribuintes que podem valer-se da escrituração do livro caixa:

Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§ 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.700 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000196/2006-63

Pelo dispositivo legal a escrituração em livro-caixa é própria e taxativa para os
casos em que o contribuinte receba rendimentos do trabalho não assalariado, casos dos
profissionais liberais, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro.
Ainda, conforme jurisprudência deste CARF:

LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda mensal, somente são
dedutíveis as despesas realizadas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea. (grifos
nossos)
LIVRO CAIXA. DESPESAS COM TRANSPORTE.
As despesas com transporte somente são dedutíveis no caso de representante comercial
autônomo.
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
Somente com a entrada em vigor da Lei n° 9.250, de 1995, é que as despesas de
arrendamento passaram a ser indedutíveis da receita decorrente dos rendimentos do
trabalho não assalariado, inclusive dos titulares dos serviços notariais e de registro.
(Acórdão no 3301-000.015 - Sessão 04/03/2009)

Pelo que se depreende dos autos, a contribuinte é profissional liberal, valendo-se
da escrituração do livro caixa para fins de apuração do imposto de renda da pessoa física,
conforme permite a legislação vigente.
Assim, a legislação permite a dedução da base de cálculo do imposto a pagar as
despesas com (i) a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários, (ii) os emolumentos pagos a terceiros e (iii) as despesas
de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Percebe-se que o terceiro item depende da análise entre a atividade realizada pelo
contribuinte e o cotejo do que poderiam ser consideradas despesas necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora.
Como exemplo de despesa dedutíveis, temos aluguel, água, luz, telefone,
condomínio vinculado ao local onde se exerce a atividade, dentre outras, desde que devidamente
comprovadas mediante documento hábil e idôneo.
A DRJ fez um trabalho minucioso e preciso quanto a natureza de todas as
despesas deduzidas pelo contribuinte, elaborando o seguinte quadro:
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.700 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000196/2006-63

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.700 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000196/2006-63

Irretocável a decisão de piso, motivo pelo qual adoto suas razões, expostas com
acuidade:

(...)
1 — Sem identificação do adquirente
O contribuinte deve comprovar as despesas escrituradas no livro caixa, mediante
documentação idônea que identifique o beneficiário, o valor, a data da operação e que
contenha a discriminação das mercadorias ou dos serviços prestados para que possam
ser enquadrados como necessários e indispensáveis à manutenção da fonte produtora
dos rendimentos. Os documentos hábeis para a comprovação das referidas despesas são
a Nota Fiscal, no caso de

2 -Aplicação de Capital
Não são consideradas despesas dedutíveis os valores pagos na aquisição de bens ou
direitos, ainda que indispensáveis ao exercício da atividade profissional, que tenham
vida útil superior ao período de um exercício e não se caracterizem como consumíveis
tais como: instalação de escritório, máquinas, equipamentos, instrumentos, mobiliários,
etc. Apenas o valor relativo As despesas de consumo é dedutível no livro caixa.
Deve-se, portanto, especificar aquilo que se identifica como despesa ou de aplicação de
capital.
1- São despesas as quantias despendidas na aquisição de bens próprios para consumo,
tais como material de escritório, de conservação, de limpeza e de produtos de qualquer
natureza usados e consumidos nos tratamentos, reparos, conservação, e integralmente
dedutíveis no livro Caixa, quando realizadas no ano-calendário.
2- Considera-se aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens necessários A
manutenção da fonte produtora cuja vida fail ultrapasse o período de um exercício e que
não sejam consumíveis, isto é, não se terminem com sua mera utilização. Por exemplo,
os valores despendidos na instalação de escritório, na aquisição e instalação de
máquinas, equipamentos, instrumentos, mobiliários, etc.
Logo, todos os bens de vida útil superior ao período de um exercício são considerados
aplicações de capital e não despesas.

3 - Telefone Celular Nos casos em que o contribuinte reside no mesmo local em que
exerce a atividade profissional, evidenciando o uso misto de determinadas despesas,
somente é dedutível o percentual de 20% das despesas com água, energia, telefone, Os,
taxas, impostos, aluguel, condomínio, quando não se possa comprovar quais são
oriundas exclusivamente da atividade profissional exercida (PN CST n.° 60/1978).
No caso de aparelhos celulares, uma vez que existe a utilização particular e profissional
no mesmo aparelho, por analogia, há a necessidade de que comprove a utilização do
aparelho, exclusivamente, nessa atividade, de outra forma, somente a quinta parte das
despesas comprovadas será dedutível no livro caixa.
(...)

Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário para afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.700 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000196/2006-63

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital